Tribunal: TJBA
Processo: 0500208-06.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500208-06.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LAILSON CAMPOS SOUZA

Advogado(s)
:
ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, NA FORMA TENTADA. VEREDITO CONDENATÓRIO. PENA TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TESE DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. BAIXA QUALIDADE NA GRAVAÇÃO DE DEPOIMENTO. PREJUÍZO AUSENTE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INFRATOR JÁ CONHECIDO PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OCULAR. ALEGADA CONTRARIEDADE DA DECISÃO POPULAR ÀS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM EVIDÊNCIAS IDÔNEAS E SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRETENDIDA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SURPRESA DELINEADA. RESPEITO À DECISÃO POPULAR. ALMEJADO INCREMENTO DO GRAU DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. OFENDIDOS ALVEJADOS.

I. O Apelante foi condenado, mediante veredito popular, como incurso em dupla tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2.º, inciso IV, c/c arts. 14, inciso II, e 70,
caput
, todos do CP), sendo-lhe imposta a pena definitiva total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, comando contra o qual se insurge nesta via.

II. Não se cogita de nulidade da sessão plenária por falha na gravação de depoimento, quando se verifica que o registro em questão não está inaudível, mas apresenta, apenas, baixa qualidade de áudio, que não impediu sua parcial transcrição pela Defesa. Além disso, não se verifica efetivo prejuízo resultante da aludida deficiência técnica, ante a presença, em plenário, do Defensor que subscreveu a insurgência recursal, bem como o fato de a mesma testemunha ter sido previamente inquirida na fase sumariante. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade. Precedentes das 5.ª e 6.ª Turmas do STJ.

III. Descabe falar em nulidade da persecução penal por alegado vício no reconhecimento fotográfico do Réu em Delegacia, uma vez que o ora Apelante já era conhecido pelas vítimas e testemunha ocular da ação delitiva, que o indicaram nominalmente como um dos autores do crime. Portanto, era até prescindível a identificação formal do Acusado nos moldes do art. 226 do CPP, que, ainda assim, foi observado no reconhecimento promovido por um dos ofendidos. Logo, não havendo dúvida acerca da identidade do infrator, e existindo prova oral bastante e autônoma a respaldar a condenação, rejeita-se a arguição de nulidade. Julgados das 5.ª e 6.ª Turmas do STJ.

IV. A desconstituição da decisão popular ostenta caráter absolutamente excepcional, estando reservada à frontal contrariedade entre as conclusões dos Jurados e as evidências colhidas nos autos, na esteira do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Por isso, não é legítimo a esta Corte atuar em substituição ao Tribunal do Júri na escolha da tese prevalente, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF). À espécie, a narrativa acusatória possui suporte nos relatos extrajudiciais das vítimas, que, com firmeza e convergência, descreveram o atentado sofrido e indicaram o Apelante como um de seus autores, sendo que, em decorrência do falecimento de um dos ofendidos, sua oitiva inquisitorial ficou alçada à condição de prova irrepetível, para os fins do art. 155 do CPP. Ademais, aderem aos relatos das vítimas o depoimento, na instrução e em plenário, de testemunha ocular do fato, que também responsabilizou o Acusado. Portanto, identifica-se a presença de feixe probatório idôneo a respaldar o veredito emanado do Júri, sendo inviável sua cassação nesta sede. Precedentes do STJ e desta Corte.

V. Reconhecida a existência de qualificadora pelos Jurados, a revisão desse entendimento só é possível diante da manifesta ausência de lastro probante a subsidiar tal circunstância, em observância ao princípio da soberania dos vereditos. Na hipótese dos autos, os ofendidos trafegavam num automóvel, quando foram surpreendidos pela abrupta aproximação do Apelante, que, a bordo de motocicleta, efetuou sucessivos disparos de arma de fogo contra as vítimas, vindo a alvejá-las. Tal
modus operandi
não se mostra inerente à prática de homicídio e é de todo compatível com o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificulta a defesa do ofendido, sendo plenamente descabido, portanto, o desfazimento do veredito popular nesse aspecto. Precedentes do STJ.

VI. A incidência do redutor da tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço) queda justificada pela considerável parcela do
iter criminis
percorrida pelo ora Apelante, tendo em vista a deflagração de sucessivos disparos de arma de fogo contra os ofendidos, os quais, além disso, foram atingidos em membro inferior e no tórax, permanecendo internados em unidade hospitalar nos dias seguintes ao atentado sofrido. Assim, verificou-se a nítida proximidade da consumação delitiva, sendo que a breve e exitosa recuperação médica das vítimas não minimiza a magnitude do ataque perpetrado. Logo, não há espaço para a aplicação da tentativa no grau máximo de 2/3 (dois terços). Julgados das 5.ª e 6.ª Turmas do STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Recurso
s
de Apelação

n.º
0500208-06.2020.8.05.0229
, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Acusado
Lailson Campos Souza
, e como
Apelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da Apelação Defensiva e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora